Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-29.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer do recurso de apelaçao interposto pela autora/embargante, rejeitar as preliminares de vício de fundamentação da sentença e de cerceamento de defesa e, na extensão, dar-lhe parcial provimento “para condenar o réu/apelado ao pagamento do auxílio-doença no período de 20/05/2021 a 21/06/2021; 21/10/2021 a 21/11/2021; e 21/01/2022 a 26/03/2022, acrescidos de juros de mora – aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009 – a partir da data da citação válida do INSS, e correção monetária pelo IPCA-E (Temas 905/STJ e 810/STF) a partir do vencimento de cada obrigação.” 1.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.